Tribunal: TCU
Processo: 000.690/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com pedido de medida cautelar, acerca de possível irregularidade na contratação de militares inativos para o desempenho de atividades civis no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com requerimento de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público Junto ao TCU (MPTCU) Lucas Rocha Furtado, acerca do projeto noticiado pelo Ministério da Economia de, com base no art. 18 da Lei 13.954/2019, contratar militares da reserva para reforçar o atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com vistas a reduzir a fila de processos pendentes de análise desse Instituto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer esta representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar para suspensão da contratação feito pelo representante; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que apresente a esta Corte de Contas, bimestralmente, informações, preferencialmente em forma de tabela e comparadas com períodos anteriores às contratações em questão, com indicação, por região geográfica do País, entre outras, da quantidade de segurados do INSS que ainda esperam por atendimento, da quantidade de segurados já atendidos e do tempo médio para concessão de benefícios assistenciais e previdenciários; 9.4. retornar os autos à SecexPrevidência, para que, com o auxílio das demais secretarias envolvidas, realize as oitivas e medidas saneadoras necessárias ao exame do mérito desta representação, o que deverá incluir a avaliação da legalidade da contratação e das alegadas vantagens desse modelo adotado pelo Governo Federal, cuja implementação deverá ser monitorada pela referida unidade, representado ao relator a cada dois meses, com a verificação, entre outros aspectos, dos seguintes pontos, além dos questionamentos levantados pelas unidades especializada deste tribunal nas fases anteriores: 9.4.1 eficácia da contratação para solucionar o problema de estoques do INSS, tanto no que diz respeito à celeridade quanto à qualidade do serviço prestado; 9.4.2. ausência de fixação, no Edital Conjunto 01, de 29/4/2020, de critérios específicos de seleção de servidores federais aposentados e de militares inativos para atendimento de demandas emergenciais de trabalho, nos termos do art. 2o da Lei 8.745/1993, com possível comprometimento da boa e regular atuação dos candidatos assim selecionados; 9.4.3 demonstração, para fins e utilização do art. 18 da Lei 13.954/2019, de que a experiência adquirida no serviço militar seria determinante para o bom exercício e atendimento das necessidades do trabalho temporário a ser contratado.